Tribunal: TCU
Processo: 044.797/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 277/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Município de Coronel João Sá/BA, relacionadas a supostos desvios de finalidade na utilização de recursos do Fundeb nos exercícios de 2019 e 2020, decorrentes de transferências de valores da conta própria do fundo para outras contas bancárias do município. Considerando que nos termos do Acórdão 1765/2010-TCU-Plenário esta Corte entendeu que a fiscalização da aplicação de recursos de fundos federativos constituídos com aportes da União, dos estados e dos municípios, como é o caso do Fundeb, situa-se prioritariamente na jurisdição dos tribunais de contas estaduais e, conforme o caso, dos municípios ou do município, Considerando ainda que a SecexEduc aponta, em instrução de peça 15, corroborada pelo pronunciamento de peça 16, que "tal condição vem reforçada na situação concreta pelo fato de já existirem processos instaurados no TCM/BA para a apuração da matéria trazida nesta denúncia, qual seja, irregularidades concernentes a transferências indevidas ou desvios de verbas do Fundeb para outras contas do município nos exercícios de 2019 e 2020, a exemplo das denúncias tratadas nos processos 20120e19, 21604e19 00121e20, todas também apresentadas pelo autor da presente denúncia (ver peças 9 a 14) " , Considerando que a referida unidade instrutiva também aponta que há neste Tribunal processo de Tomada de Contas Especial referente ao Convênio PAR - FNDE 2812/2012, no qual houve devolução de valores, no total de R$ 1.911.249,04, com recursos do Fundeb municipal (TC Processo 025.565/2018-4 ), no âmbito do qual foi determinada pelo Relator, Ministro-Substituto Weder de Oliveira, a oitiva do Município de Coronel João Sá/BA com vistas ao esclarecimento acerca das transferências de valores do fundo para outra conta corrente de titularidade da prefeitura e dos motivos pelos quais houve restituição dos valores onerando-se os cofres municipais do Fundeb e não a conta bancária específica do instrumento de repasse, Considerando que, com base nesses apontamentos, a SecexEduc propõe o conhecimento da denúncia para considerar prejudicada a análise de mérito, ante a existência desses procedimentos já em curso e a competência primária do tribunal local, bem assim que esta Corte remeta cópia destes autos ao referido Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA), para adoção das medidas de sua alçada, além de juntar cópia do acórdão que vier a ser proferido ao TC Processo 025.565/2018-4 , que trata de Tomada de Contas Especial referente ao Convênio PAR - FNDE 2812/2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, sem prejuízo de o Tribunal vir a analisar a matéria novamente em processo distinto caso presentes elementos que justifiquem a medida, considerá-la, nesta oportunidade, prejudicada; b) remeter cópia integral destes autos ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA), para adoção das medidas de sua alçada; c) dar ciência deste Acórdão ao denunciante e à Prefeitura de Coronel João Sá/BA; d) juntar cópia deste Acórdão, da instrução e pronunciamentos de peças 15/16 ao TC Processo 025.565/2018-4 , que trata de Tomada de Contas Especial referente ao Convênio PAR - FNDE 2812/2012; e) levantar o sigilo que recai sobre este processo, à exceção das peças que contenham informação pessoal do denunciante; f) arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 044.797/2021-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Coronel João Sá - BA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: Marcelo dos Santos Carvalho, representando Comissao Provisoria do Partido dos Trabalhadores - PT.